Tribunal: STF
Processo: ARE 1511292
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 86):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. MULTA CONFISCATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO UNIPESSOAL QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE. CONFISCO. PENALIDADE DE 50% DO VALOR DO IMPOSTO. PERCENTUAL ESCORREITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Haure-se limiar prudencial para incidência da penalidade tributária compatível com o próprio bem jurídico, de modo que, em síntese, multas punitivas caracterizam-se confiscatórias quando ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido. 2. Multa de 50% sobre o valor do imposto não compactua efeito de confisco ou violação ao princípio da razoabilidade. 3. Chancelada a incidência da multa prevista no art. 51, I, da Lei Estadual n. 10.297/96, não se aplica à hipótese o Tema 816/STF, pois "trata-se de caso de aplicação de multa punitiva (art. 51), e não de moratória (art. 53)" (TJSC, Apelação n. 5000303- 67.2021.8.24.0124, rel. Des. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 28-11- 2023). 4. Confluem: Agravo de Instrumento n. 5030040-31.2023.8.24.0000, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-7- 2023; Apelação n. 5000987-89.2021.8.24.0124, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 28-6-2022.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega afronta ao artigo 150, IV, da Constituição Federal (e-doc. 100). 



    Defende que o acórdão recorrido, ao chancelar a aplicação de multa tributária de 50% sobre o valor do imposto devido, afrontou os princípios da capacidade contributiva e de vedação ao confisco



    Requer, ainda, de forma subsidiária, o sobrestamento do recurso até o julgamento final do Tema nº 816 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a multa tributária punitiva se configura confiscatória apenas quando fixada em percentual superior a 100% do valor do tributo devido. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1434300 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 2/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 51, I, DA LEI 10.297/1996. 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1307464 ED-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 7/6/2021) (grifo nosso).



    No mais, descabe o sobrestamento do recurso com fundamento no Tema nº 816 da repercussão geral, porquanto no aludido precedente vinculante será abordada questão relativa à multa tributária moratória, ao contrário do presente caso que versa sobre multa punitiva.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente